Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS. SITE DE COMPRAS. LIMITAÇÃO DE PASSAGEIROS NO MESMO VOO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la na obrigação de fazer consistente em providenciar, no prazo de 45 dias, as reservas das 6 passagens aéreas com origem São Paulo e destino à Orlando (FL) EUA nos dias 12.06.2023 (ida) e 25.06.23 (volta), sem cobrança de taxa extra, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$10.000,00, sem prejuízo de posterior conversão em perdas e danos. Em suas razões recursais, sustenta que as informações prestadas pela empresa são claras e estavam disponíveis no momento da compra das passagens.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

IV. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.

V. Na espécie, a parte autora narra que adquiriu, em 05.06.2022, 6 (seis) passagens aéreas pelo site da recorrente com itinerário São Paulo – Orlando (EUA) nas datas 12.06.2023 e 25.06.23. Após 20 dias da data da compra o autor recebeu um e-mail onde constava formulários para preenchimento de dados pessoais dos passageiros, contudo, só havia garantido a passagem de 4 destes no mesmo voo, sendo que os demais dependeriam da disponibilidade e tarifas dos voos, de forma que não garantia que todos da família iriam no mesmo voo (ID 41619916).

VI. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que disponibilizou de forma clara e suficiente a informação quanto à limitação de 4 passageiros no mesmo voo no momento da compra. Assim, escorreita a sentença em compelir a recorrente a garantir as passagens dos seis passageiros no mesmo voo, pois restou comprovada a falha na prestação do serviço.

VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios estes fixados por equidade no valor de R$300,00 ante o valor irrisório da condenação.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.